Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603641-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43804126 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Naci

Inteiro teor:
20/02/2024
Número: 0603641-25.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PETRUSKA NICLEVISK
SVIERCOSKI - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804126
16/02/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.177

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603641-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS. OMISSÃO
DE DESPESAS. SOBRAS DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência do CNPJ da campanha no documento fiscal
comprobatório da despesa descaracteriza o gasto como sendo
eleitoral, impedindo o uso de recursos arrecadados para seu
pagamento.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.
Num. 43804126 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

3. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU), no momento da prestação de
contas.

4. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui irregularidade
insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade.

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

7. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou, em valores
absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

8. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão
de nota fiscal após a data da eleição não constitui vício grave
quando verificada a regularidade da despesa, bem como a sua
contratação ou o seu pagamento durante o período eleitoral.

9. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores
absoluto e percentual elevados, impedindo a aplicação ao caso
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43804126 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PETRUSKA
NICLEVISK SVIERCOSKI, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453207).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou pareceres de diligências (id. 43685531),
em que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação da candidata, com
retificação das contas.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como desaprovadas (id. 43775703).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pelo julgamento das contas como desaprovadas (id. 43782884).

É o relatório.

VOTO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 94.357,00, tendo a
seguinte composição: R$ 1.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político
(Outros Recursos); R$ 73.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político
(FEFC); e R$ 20.357,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.630 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 43804126 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Realização de despesas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia (item 6.1);

2) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item
6.2);

3) Omissão de despesas (item 6.3);

4) Irregularidades em despesas pagas com recursos do FEFC (item 8);

5) Realização de despesas após a data da eleição (item 10.1);

6) Existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.2);

7) Sobras de campanha (item 11);

8) Realização de despesas junto a fornecedores, com indício de incapacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado (item 12).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Realização de despesas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia (item 6.1):

Conforme parecer conclusivo, o setor técnico deste Tribunal verificou a
existência de registros de gastos com combustível, no montante de R$ 3.766,98, sem,
contudo, constar na presente prestação de contas a respectiva anotação de utilização de
veículo.

No presente caso, verifica-se que não foi obedecido o disposto no artigo 35
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Num. 43804126 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Art. 35 [...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Deste modo, a prestadora não apresentou, tempestivamente, a
documentação suficiente para comprovar a utilização dos veículos. Logo, a
documentação e as alegações trazidas pela candidata não são suficientes para justificar a
falha, eis que não conseguiram comprovar, indubitavelmente, a regular contratação de
veículos para a campanha eleitoral.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Assim, tratando-se de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC
utilizadas indevidamente no montante de R$ 3.766,98, devem os valores serem
devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Imperioso ressaltar que a gravidade desta falha deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

2) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral (item 6.2) e

3) Omissão de despesas (item 6.3) - (análise conjunta):

Num. 43804126 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Na análise técnica, foram identificadas as seguintes divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

Ainda, foram identificadas as seguintes omissões de despesas:

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, a existências de divergências e omissões na prestação de contas
é falha grave, uma vez que impede verificar a origem e destino dos recursos efetivamente
movimentados pela candidata, impossibilitando o adequado controle das contas realizado
pela Justiça Eleitoral.

Quanto ao impulsionamento na internet contratado com a empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, verifica-se que a prestadora
declarou que contratou junta a plataforma créditos no valor de R$ 3.500,00, pagos com
recursos do FEFC.

Todavia, foi apresentada apenas a nota fiscal n° 50973165, no valor de R$
2.210,56, havendo uma diferença no valor de R$ 1.289,44. A prestadora manifestou
compromisso em recolher o valor de R$ 1.289,44, através de GRU. No entanto, não foi
localizado o comprovante de recolhimento.

Num. 43804126 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Portanto, a referida diferença de valores não utilizados com impulsionamento,
por se tratar de recursos do FEFC, enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 50, §5º, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

De outra sorte, quanto ao fornecedor M. S. FOZ DO IGUACU
COMBUSTIVEIS EIRELI, verifica-se a diferença de apenas R$ 0,01, sendo desnecessário
qualquer apontamento, diante da diferença irrisória.

Por outro lado, no tocante à despesa com o fornecedor RESTAURANTE E
LANCHONETE ALEGRETE LTDA, no valor de R$ 53,55, verifica-se que houve a omissão
de despesa. Assim como em relação à segunda tabela apresentada pelo órgão técnico,
no item 6.3, do parecer conclusivo.

A prestadora não se manifestou sobre as omissões apontadas.

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.
Num. 43804126 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43804126 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Assim, com fundamento no art. 32, VI, da Resolução TSE 23.607/19, R$
2.573,63 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União para fins de cobrança.

Num. 43804126 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Imperioso ressaltar que a gravidade desta falha deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

4) Irregularidades em despesas pagas com recursos do FEFC (item 8):

Nos termos do parecer conclusivo, foram remanesceram as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos oriundos do FEFC:

“a) Não foram localizados documentos referentes às despesas: SILVIA SILVA ALVES –
7417970974 no valor de R$ 1.000,00, LAERCIO ANGELO DA FONSECA – 44089112915
no valor de R$ 1.000,00; JEFERSON MARTINS DA SILVA – 9145455902 no valor de R$
600,00; JAZIEL OLIVEIRA ARAUJO – 782930905 no valor de R$ 1.000,00. No valor total de
R$ 3.600,00.

(...)

b) Documentos vinculados às despesas com os fornecedores a seguir contém partes com
baixa visibilidade: MARILI RITA ULRICH – 36561991915 no valor de R$ 330,00; SIRLEI
DOS SANTOS – 5640730919 no valor de R$ 220,00; LUCIANO SANTANA SANTOS –
7966667928 no valor de R$ 220,00, SIRLEI DOS SANTOS – 5640730919 no valor de R$
440,00. No valor total de R$ 1.210,00.

(...)

c) Despesa com o fornecedor CCM AGENCIA DE SERVICOS POSTAIS LTDA –
72040637000112 no valor de R$ 36,00, não está registrada com o CPF da candidata, mas
no nome de LAERCIO ANGELO DA FONSECA”.

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Dessa forma, tem-se que as despesas sem a apresentação de qualquer
comprovante ou cuja nota fiscal não contém o CNPJ da campanha violam o disposto na
legislação de regência.

Assim, são irregulares os gastos efetuados com SILVIA SILVA ALVES – no
Num. 43804126 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

valor de R$ 1.000,00, LAERCIO ANGELO DA FONSECA – no valor de R$ 1.000,00;
JEFERSON MARTINS DA SILVA – no valor de R$ 600,00; JAZIEL OLIVEIRA ARAUJO –
no valor de R$ 1.000,00 e CCM AGENCIA DE SERVICOS POSTAIS LTDA – no valor de
R$ 36,00.

No que tange aos contratos apresentados com baixa visibilidade, tenho que
são suficientes para comprovar o gasto, na medida que as informações relevantes estão
legíveis, confira-se:

Anoto, ainda, que embora a análise técnica indique que foram realizadas
duas contratações de SIRLEI DOS SANTOS, foi localizada apenas uma, no valor de R$
440,00, tanto no PJe, quanto no sistema SPCE, assim como nos extratos eletrônicos.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 3.636,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Ainda, a gravidade desta falha deve ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades.

5) Realização de despesas após a data da eleição (item 10.1):

Por conseguinte apontou o parecer técnico a existência de despesas após a
data da eleição, conforme abaixo:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.

Num. 43804126 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata de gasto com alimentação:

Verificando os extratos bancários eletrônicos, constata-se que o pagamento
foi realizado antes da eleição, confira-se:

Nesse ponto, vale destacar que, embora seja contrária ao regramento
pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da eleição não constitui vício grave
quando verificada a regularidade da despesa e que a sua contratação durante o período
eleitoral.

Acerca do tema cito, a título de exemplo, o seguinte julgado desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

9. Recurso conhecido desprovido.

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/06/2021]

Imperioso ressaltar que a gravidade desta falha deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

6) Existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item
10.2):
Num. 43804126 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de receitas e despesas anteriores à prestação de contas parcial e nela não
declaradas:

Em manifestação nos autos , a candidata aduziu que, o mero atraso na
prestação de contas não cabe desaprovação de contas, pois, ainda que não tenha sido
cumprido o prazo estipulado na Resolução do TSE, foi realizado a prestação de contas,
com isso, não ocorreu nenhum indício de má-fé ou de tentativa de prejudicar a
fiscalização das contas.

Tais irregularidades totalizam o montante de R$ 15.595,46, o que
corresponde a 16,52% do total movimentado na campanha (R$ 94.357,00).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
Num. 43804126 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda.

CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 43804126 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Quanto às despesas, é de se destacar que todos os pagamentos foram feitos
com recursos oriundos do FEFC, tendo esta Corte, em recente julgado, assentado o
entendimento que “a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00
e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado
em 20/11/2023).

Dessa forma, considerado o alto percentual da omissão, tem-se que
inaplicáveis ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, a
presente irregularidade constitui vício apto a ensejar a desaprovação das contas.

7) Sobras de campanha (item 11):

Constou do parecer conclusivo o apontamento da existência de recursos não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 00,05 (cinco centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final
(id. 43660614).

O art. 50, inciso I da Resolução do TSE nº 23.607/2019 é claro ao mencionar
que constituem sobras de campanha a diferença positiva entre os recursos financeiros
arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha.

Já o parágrafo 5º do referido artigo ainda acrescenta que “os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados
não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas”.

Assim, deve a prestadora comprovar o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor não gasto de FEFC no montante de R$ 00,05, nos termos do art. 50, § 1º da
Resolução do TSE nº 23.709/2019.

8) Realização de despesas junto a fornecedores, com indício de
incapacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado
(item 12):

Num. 43804126 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante
cruzamento de informações com a base de dados da Receita Federal, relativos a
despesas junto a fornecedores de campanha que podem não possuir capacidade
operacional, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa, a candidata alegou que o serviço foi prestado.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível desvio de finalidade na contratação, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

9) Conclusão:

Ante o exposto, considerando que as irregularidades remanescentes
representam 28% do total de recursos movimentados na campanha, revestindo-se de
gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das contas de
campanha, sendo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
desaprovação é medida que se impõe.

Ainda, considerando o contido nos itens 1, 2, 3, 4 e 7 do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
11.266,10, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic, nos termos do art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessidade de observância, pela candidata, do disposto no art.
19 e art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Num. 43804126 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI,
candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de restituição da
quantia de R$ 11.266,10 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603641-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI - Advogados
da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804126 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618460662800000042761437
Número do documento: 24021618460662800000042761437
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:32:10